Tribunal: STF
Processo: HC 196284
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Agravos regimentais em pedidos de extensão em habeas corpus. 2. Agravo não impugna os fundamentos da decisão monocrática. Não conhecimento. Precedentes. 3. A extensão de decisão, no caso de concurso de agentes (art. 580 do CPP), depende da similitude das condições pessoais. Requerentes não demonstraram primariedade e bons antecedentes, ao contrário do paciente. 4. Agravos desprovidos.